Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIL DA SILVA - CPF: 026.342.691-29 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
RECLAMAÇÃO NO SITE CONSUIMIDOR.GOV. MAJORAÇÃO. IMPROCEDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 144,37, datada de 04.01.17, inserida em 02.12.19
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito. Alega que, acessou a plataforma
CONSUMIDOR.GOV.BR
e registrou sua reclamação (
Protocolo 2021.02/00004176272
), mas a ré se recusou a resolver ou esclarecer via plataforma. Indignada, em
01.02.21
, a parte autora acessou o site da ré (
Sem protocolo – Atendimento virtual
) e foi informada que a cobrança era devida referente a linha telefônica
(65)*****0787
.

2.

Reclamada afirma que, o terminal telefônico em questão foi instalado após a solicitação de contratação do serviço através de atendimento telefônico

por uma pessoa que se apresentou como ODAIL DA SILVA oportunidade pela qual informou os dados pessoais necessários para realização do cadastro no sistema da empresa como se depreende na tela sistêmica a seguir.

3.

Em
sentença
, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais
, declarando a inexistência da relação contratual e do débito objeto da presente ação, determinando a baixa definitiva da restrição, e condenando a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais.

4.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, não anexando nenhum documento, sendo que, cumpria a está, comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu,
se ocupando em alegar a possível ocorrência de fraude, o que não exime sua responsabilidade.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois, macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Parte autora que, alega ter registrado reclamação (Protocolo 2021.02/00004176272), na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, não contestado pela reclamada.

7.

Quantum
indenizatório
fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
sendo suficiente para ressarcir o tempo perdido para solução administrativamente.

8.

Saliento que foi levado em apreço o valor da negativação, bem como, ser a única inscrição que pesa sob o nome da parte autora, e ainda o fato de ter tentado solução administrativa junto ao site consumidor.gov, sendo o valor da condenação suficiente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator